Tribunal: TJDFT
Processo: 0812272-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. PRAZOS SUSPENSOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "TEMPUS REGIT ACTUM". INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II. Caso em Exame
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Alega que o Auto de Infração no S003399607, é nulo, sob o fundamento de ausência de notificação da penalidade de multa no prazo legal, bem como a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir no 00055.040699/2023-28, por ausência de notificação da instauração do processo no prazo de 30 dias.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 72963471.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia gira em torno da alegada nulidade do Auto de Infração no S003399607 e do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir no 00055.040699/2023-28, por suposta ausência de notificação da penalidade de multa e da instauração do processo administrativo.
IV. Razões de Decidir
6. A infração de trânsito foi cometida em 13/09/2020, período em que estavam suspensos os prazos administrativos por força da Deliberação CONTRAN no 185/2020, em razão da pandemia da COVID-19.
7. A Lei no 14.071/2020, que alterou o CTB para prever prazos decadenciais para expedição de notificações, não se aplica retroativamente, conforme o princípio do "tempus regit actum".
8. A notificação da autuação e da penalidade foram devidamente expedidas, conforme exigido pela Súmula 312 do STJ. A jurisprudência do STJ admite a validade da notificação expedida por carta simples, sem necessidade de aviso de recebimento (PUIL 372/SP).
9. Inexistência de nulidade, decadência ou prescrição.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas, ID 72963469. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 281 e 282 do CTB;
Deliberação CONTRAN no 185/2020;
Resolução CONTRAN no 825/2021.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, Súmula 312;
STJ, PUIL 372/SP; e
TJDFT, Acórdão 1812721, 0738496-37.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA